Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO E EXCLUSÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU OFERTA NO MENOR PREÇO. INCONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO EXPENDIDA E A REALIDADE DOS FATOS. EQUIPAMENTO FORNECIDO EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS EDITALÍCIAS. NULIDADE.

1. Verificando-se que o equipamento apresentado pela impetrante atende os requisitos estatuídos no edital do certame, bem assim que a motivação expendida pela autoridade administrativa para inabilitá-la e excluí-la do pregão não corresponde à realidade dos fatos, há que se proclamar nulo tal ato administrativo, assegurando à impetrante participar do certame e, sagrando-se vencedora, a subscrição do contrato administrativo.

2. Apelação e remessa necessária não providas.